Tribunal: STF
Processo: RE 1518690
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência de Itajaí - IPI contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Servidores Municipais da Região da Foz do Rio Itajaí - SINDIFOZ a fim de reconhecer que as normas de transição previstas no art. 3°, inciso III, da EC nº 47/2005 aplicam-se aos professores que preencheram os requisitos previstos no art. 40, § 5°, da Constituição.



    Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada, “quanto fundamentação apta para tratar da conjugação de diversas regras previdenciárias, com a possibilidade de acumulação do art. 3º da Emenda 47 com o art. 40 § 5º da Constituição Federal”.



    Argumenta que 



    “[a] questão é admitir-se, ou não, a possibilidade de acumular dois redutores: (a) o redutor previsto pelo art. 40 § 5º para professores com (b) o redutor específico previsto pela regra de transição do art. 3º da emenda 47, conjugando-os mediante a formação de uma regra híbrida. 



    A fundamentação do Decisum não trouxe qualquer precedente a respeito da conjugação do art. 3º da emenda 47 com o art. 40 § 5º da CF. 



    Prosseguindo com as razões de decidir, toda a fundamentação se deu por citação de precedentes da Corte que, notam-se, são impróprios para tratar da temática objeto da ação.



    (...)



    Ora, nenhum dos precedentes judiciais citados em fundamentação do respeitoso Decisum embargado estão tratando da questão de conjugação de diversas regras de aposentadoria ou de hibridismo, o qual é objeto da ação. 



    Ao final, o próprio Dispositivo, da decisão objurgada, está provendo o recurso extraordinário a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 3º da Emenda 47 a professores que preencheram requisitos do art. 40 § 5º da CF, 



    (...)



    Ora, a questão de saber se os professores podem aplicar o redutor de idade e de tempo de contribuição previsto pelo art. 40 § 5º na regra de transição do art. 3º da emenda 47, AINDA NÃO FOI ENFRENTADA.”



    Aponta, ainda, que 



     “a fundamentação da decisão embargada não se amolda à conclusão final, uma vez que inexiste assentamento jurisprudencial para permitir a acumulação de diversas regras e diversas condições de aposentadorias,”



    Requer, ao final, “o recebimento dos presentes embargos declaratórios, para fins de sanar a omissão existente, conforme demonstradas pelas razões recusais retro”.



    O embargado, devidamente intimado, quedou silente (eDoc. 159).



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “o entendimento adotado pelo acórdão recorrido revela-se em contrariedade com a jurisprudência da Suprema Corte, que possui entendimento consolidado no sentido de que as regras de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003.”



    Anote-se que, ao contrário do alegado, a decisão impugnada cita precedente do Plenário e de ambas as Turmas do STF aplicando a orientação no sentido de que as normas de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003. 



    Sendo assim, descabe apontar ausência de fundamentação da decisão embargada, a qual claramente assentou que as normas de transição previstas no art. 3°, inciso III, da EC nº 47/2005 aplicam-se aos professores que preencheram os requisitos previstos no art. 40, § 5°, da Constituição.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente